Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705504-77.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Josserrand Massimo Volpon Sociedade Individual de Advocacia. O apelante propôs ação de execução de título extrajudicial contra Fernando Rodrigues de Sousa com base em contrato de prestação de honorários advocatícios. O pedido foi rejeitado, pois o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o apelante não comprovou que os termos contratuais que autorizam a cobrança dos valores estipulados nele não foram demonstrados. Verifico a juntada de duas razões de apelação, a primeira de id 71230926, protocolada em 7.3.2025, e a segunda de id 71230929, em 10.3.2025. Apenas a apelação de id 71230926 será analisada. Preparo recolhido (id 71230927 e 71230928). O apelante defende, sucintamente, que a sentença afrontou os princípios da boa-fé objetiva, do pacta sunt servanda e da distribuição dinâmica do ônus da prova, os quais devem nortear a relação entre as partes. Acrescenta que cumpriu suas obrigações contratuais, de forma que os honorários advocatícios contratuais são devidos. Aponta que o Juízo de Primeiro Grau é quem deveria consultar os autos do processo no qual a representação do apelado foi estipulada no contrato caso quisesse verificar o cumprimento de seus termos: A sentença recorrida fundamenta-se na suposta ausência de prova da liberação dos depósitos judiciais. Contudo, considerando que tal informação poderia ser obtida nos autos do processo 0703795-41.2023.8.07.0019, caberia ao juízo determinar a sua verificação. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O apelante afirma que o cumprimento do contrato foi comprovado nos autos, sem apontar, por exemplo, o id onde ela encontra-se juntada, e ainda faz ilações genéricas no sentido de que o magistrado seria o responsável pela instrução probatória no caso dos autos. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Determino à Secretaria da Segunda Turma Cível que proceda ao desentranhamento dos documentos de id 71230929, 71230930 e 71230931 em razão da preclusão consumativa. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator